Tribunal: STF
Processo: RvC 4584
Classe: RvC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-01
Data de publicação: 1982-09-01

Ementa:
- 1. Revisão Criminal. Réu condenado por furto e roubo, sendo estes dois crimes da mesma espécie, opera-se a reincidência.
2. Declarada extinta a punibilidade pelo crime de furto, fica desconstituída a figura da reincidência.
3. Acolhimento do pedido de revisão para revogar a exasperação da pena.